Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748929-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravado: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726817-56.2021.8.07.0001, assim redigida: “O executado insurge-se contra a decisão que determinou a penhora sobre os lucros e dividendos das empresas em que figura como sócio, por entender que não lhe oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que a ausência de intimação para que se pronunciasse sobre o pedido de penhora viola o direito ao contraditório e o princípio da não surpresa. Invoca os arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil e destaca que, conforme o art. 835, os bem móveis em geral possuem preferência de penhora sobre ações e quotas de sociedades simples e empresárias. Nomeia à penhora uma ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR MOD.336D IDNO:SO29286 MOT.THX26459|SN, no valor de R$ 600.015,00, que afirma ser suficiente para garantia do juízo, pois ultrapassa o valor perseguido pela exequente. Ao final, requer sua intimação para se manifestar sobre o pedido de penhora de lucros e dividendos, bem como que seja anulada a decisão de ID 158476032. Postula, ainda, o deferimento da penhora sobre a ESCAVADEIRA HIDRAULICA CATERPILLAR MOD.336D IDNO:SO29286 MOT.THX26459|SN. O exequente, por sua vez, defende a inexistência de nulidade em razão da preclusão da decisão que deferiu a penhora e da ausência de prejuízo ao executado (art. 278 do CPC). Recusa o bem indicado à penhora pelo executado, em razão da inobservância da ordem legal de preferência, além da iliquidez do bem no mercado (art. 835 do CPC). Assevera que a pretensão não respeita a ordem legal de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC, segundo a qual o dinheiro é prioritário em relação aos bens móveis em geral. Pugna pela rejeição da arguição de nulidade da decisão de ID 158476032, bem como pelo indeferimento do pedido de penhora da escavadeira hidráulica, com a consequente determinação de nova intimação das sociedades empresárias para apresentação de plano de pagamento do débito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento e condenação dos respectivos administradores em crime de desobediência. É o relatório. Decido. O executado sustenta a nulidade da decisão que deferiu a penhora da distribuição de lucros e dividendos que lhe couberem, até o limite do débito em execução, na condição de sócio das sociedades empresárias indicadas. Diz que houve sua prévia intimação para que se pronunciasse sobre o pedido. Com efeito, conforme disposto no art. 1.026, do Código Civil, “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Nesse contexto, na execução fundada em título executivo extrajudicial, tem-se que a penhora será realizada mediante auto ou termo (art. 838, CPC). Ressalta-se que não há necessidade de prévia intimação do devedor para que se manifeste acerca do pedido de penhora de lucros e dividendos, uma vez que na forma do art. 841 do CPC, o executado deve ser imediatamente intimado após a formalização do ato de constrição. Confira-se: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. § 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. § 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do executado, que se reputa intimado. § 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 . Incumbe ao devedor, portanto, intimado acerca da penhora, apresentar impugnação, na forma legal. No caso vertente, não se vislumbra nulidade na decisão que determinou a penhora dos lucros e dividendos das do executado. Ademais, no que tange à indicação à penhora da escavadeira hidráulica, esse bem foi recusado, de forma fundamentada, pelo exequente, porque não foi observada a ordem de gradação legal, e por ser de difícil liquidez no mercado. Todavia, a não apresentação do plano de pagamento impõe a nomeação de administrador judicial para esse propósito, cuja remuneração será adiantada pelo exequente e incluída na conta em execução. Ou seja, o caso não comporta crime de desobediência, pois as consequências da omissão são de ordem processuais. Posto isso, rejeito impugnação e indefiro a substituição de penhora. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informar onde as sociedades empresárias não intimadas podem localizadas: Ásia Trade Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ no 13.616.756/0001-01), Empresa Imobiliária Senhor dos Passos Ltda. (CNPJ no 10.383.455/0001-97) e BMSA Mineração Ltda. (CNPJ no 07.689.053/0001-00). Vindo endereços não diligenciados, intimem-se as sociedades empresárias supramencionadas, bem como as empresas intimadas, Poconé Gold Mineração Ltda. (CNPJ no 12.932.467/0001-59), Fatex Serviços Construção e Mineração Ltda. (CNPJ no 12.420.391/0001-82), Mineraurum Mineração Ltda. (CNPJ no 42.387.000/0001-36), FRD Mineração EIRELI (CNPJ no 35.497.529/0001-47), Kullinan Engenharia e Construção Ltda. (CNPJ no 00.619.901/0001-66), Brasil Central Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ no 12.770.924/0001-56) e BMSA Mineração Ltda. (CNPJ no 07.689.053/0001-00), mediante AR, para que apresentem, no prazo de 15 dias plano detalhado de pagamento. Por fim, à falta de impugnação, libere-se a cifra constrita nos ativos financeiros da parte executada (ID 137796264), em favor do exequente. Publique-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53484033), em síntese que, no caso em exame, é inadmissível a penhora do montante de lucros e dividendos a serem por ele recebidos, em virtude de sua posição de sócio em diversas sociedades empresárias. Argumenta que a penhora questionada foi decretada pelo Juízo singular sem que fosse assegurada ao devedor a oportunidade de oferecimento de manifestação prévia a respeito da penhorabilidade do valor aludido, o que evidenciaria a invalidade da decisão. Sustenta também que deve ser aceita a substituição da penhora do montante aludido pelo bem indicado pelo agravante como garantia da execução, por consistir em medida menos gravosa ao devedor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o imediato sobrestamento do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente substituição da penhora mencionada pelo bem indicado pelo agravante como garantia da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 53536439 e Id. 53536440). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de substituição da penhora de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante, pelo bem por ele indicado como garantia da execução. De acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, o devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora. No caso em exame a sociedade de advogados agravada requereu a penhora do montante dos lucros e dividendos a serem eventualmente recebidos pelo agravante, em virtude de sua posição de sócios em diversas sociedades empresárias, indicadas na decisão referida no Id. 158476032 dos autos do processo de origem. Convém destacar que a penhora dos valores de lucros e dividendos, prevista no art. 1026 do Código Civil, difere substancialmente da expropriação do montante do faturamento da respectiva sociedade. Enquanto aquela recai sobre os bens que compõem a esfera patrimonial do próprio devedor, esta teria por objetivo eventual bem pertencente a pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual. Nesse contexto, diante do requerimento de penhora do montante dos lucros e dividendos atribuídos ao sócio, não há regra jurídica que determine a prévia manifestação do devedor antes da decretação da medida requerida. No procedimento de execução por quantia certa o devedor é citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da data da citação (art. 829 do CPC), sendo certo que no mandado de citação deve constar a ordem a subsequente ordem de penhora dos bens indicados pelo credor (art. 829, § 1o, do CPC). Assim, a intimação do devedor para manifestar-se a respeito da penhora é efetivada após a respectiva formalização, nos termos do art. 841 do CPC, ocasião em que pode ser oferecida a impugnação à constrição eventualmente levada a efeito. Aliás, a intimação prévia do devedor a respeito da penhora a ser decretada pode, inclusive, frustrar a efetividade de medida, o que não se harmoniza com a finalidade do procedimento de execução, que visa a satisfação do crédito pretendido. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. CIÊNCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o deferimento do pedido de penhora ocorreu na mesma decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há previsão legal impositiva da ciência prévia do devedor ao bloqueio. A parte deve ser intimada após a realização, conferindo-lhe prazo para eventual manifestação, procedimento expressamente previsto na decisão agravada. 2. Não há nulidade na decisão que posterga a publicação do ato, com a finalidade de garantir a utilidade da penhora determinada, desde que assegurado, oportunamente, o exercício do direito de defesa do executado. 3. Segundo o entendimento do STJ, a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1757047, 07199992320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE. RISCO DE INEFICÁCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM, DIREITO OU VALOR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA. PERCENTUAL DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. 10% (DEZ POR CENTO). VALOR MÓDICO, FRENTE À EXPRESSÃO DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido citada no endereço de seu estabelecimento comercial, tendo apresentado embargos à execução e não tendo comunicado em juízo a alteração de seu endereço, deve ser reputada válida a intimação sobre a penhora que lhe foi endereçada, nos moldes dos art. 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, do CPC. 1.1. Reputada válida a intimação da penhora enviada ao endereço onde foi citada e intimada para quitação do débito, e transcorrido sem manifestação o prazo de 5 (cinco) dias assegurado pelo art. 854, § 3o, do CPC à parte executada para impugnar a medida constritiva, resta preclusa a ordem de indisponibilidade, inviabilizando o conhecimento das questões ora arguidas pela recorrente e tornando legítima a conversão à penhora proclamada na decisão resistida. 2. Não se cogita a intimação prévia do devedor para a penhora de valores, pois o recorrente já teve oportunidade de quitar o débito ou indicar bem a penhora, tendo quedado-se inerte, não violando o contraditório a ausência de prévia intimação sempre que decretada nova medida constritiva para a satisfação da execução, inclusive sobe pena de permitir que obste o cumprimento de eventual penhora em seu desfavor. 2.1. A decretação de penhora sem prévia intimação do devedor para se manifestar sobre a medida, além de ser adequada para efetiva satisfação da execução, não enseja qualquer violação ao contraditório, pois o art. 917, § 1o, do CPC assegura ao devedor o prazo de 15 dias para impugnar a constrição. 3. Não se verifica nulidade por falta de fundamentação, pois, não tendo sido quitado débito no prazo concedido ao devedor e já tendo exaurido os meios disponíveis para efetivação da execução, com pesquisa no BACENJUD, RENAJUD e RIDFT, é desnecessária a apresentação de extensa fundamentação jurídica ou fática para a decretação de nova medida constritiva, ainda que sobre o faturamento da empresa. 4. A penhora de faturamento é lícita, já que tem previsão legal nos art. 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrida, que afirma não possuir meios de saldar a dívida que possui com a agravada. Assim a medida é lícita e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente reconhece que não possui bens passíveis de penhora 4.1. Não há que se falar em cancelamento da penhora pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe a indicação de outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, consoante dispõem os arts. 805 e 847 do CPC. 5. O CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece a penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no art. 866, § 1o, do CPC. 5.1. No caso, a agravante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais, muito embora não houvesse qualquer óbice para que apresentasse esses dados, e se mostra módico o percentual de 10% (dez por cento) fixado na decisão agravada para a efetiva e integral quitação diante da expressão do débito exequendo. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1126475, 07079658920188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse cenário verifica-se que não assiste razão ao agravante em relação à alegada invalidade da decisão ora impugnada, tendo em vista que o Juízo singular observou as regras jurídicas que regem o procedimento da execução. No que concerne à possibilidade de substituição da penhora do montante de lucros e dividendos a serem recebidos pelo agravante pelo bem por ele indicado como garantia da execução, é necessário observar que é prioritária a expropriação de dinheiro, de acordo com a regra prevista no art. 835, § 1o do CPC. É possível a substituição do bem penhorável desde que seja demonstrado tratar-se de meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC). Nesse sentido o devedor que requer a substituição deve “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Na hipótese examinada o agravante pretende a substituição da penhora do valor dos lucros e dividendos pela expropriação de uma “retroescavadeira hidráulica”. Ocorre que a constrição do referido bem não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Ademais, a substituição pretendida foi expressamente recusada pelo credor, por considerar que haveria a subversão da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, bem como em decorrência da dificuldade de venda posterior do equipamento (Id. 167514261 dos autos do processo de origem). Por essa razão também não está evidenciada a ausência de prejuízo em desfavor do credor no eventual caso de deferimento da substituição do bem penhorável pretendida pelo agravante. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM - ART.847 DO CPC - INDEFERIMENTO. 1. Há justa causa na recusa do exequente em aceitar a substituição da penhora de ativos financeiros, efetivada por meio do sistema BACENJUD, por veículo automotor, à vista da maior liquidez do primeiro. 2. Além disso, o executado não demonstrou a menor onerosidade quanto à substituição requerida, nem tampouco a ausência de prejuízo ao exequente, nos termos do art. 847 do CPC. 3. Quanto às questões de mérito relativas ao alegado excesso de execução, não cabe ao juízo revisional adiantá-las, vez que não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1016600, 07023222420168070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator